Tribunal: TJDFT
Processo: 0736199-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736199-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: BRUNA SANTOS DE ARAUJO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por BRUNA SANTOS DE ARAÚJO em face da decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, em 11 de outubro do corrente ano, revogou a decisão interlocutória do Juízo de Plantão, que havia deferido medidas protetivas em favor da reclamante. Narra ter requerido medida protetiva de urgência perante a autoridade policial (Ocorrência no 8.936/2022-0 DEAM I), relativa aos crimes de injúria e difamação, supostamente praticados pelo ofensor. Afirma que há dois meses divide o mesmo apartamento com o agressor, porém não possuem qualquer vínculo amoroso, pois este se limita a amizade e confiança. Relata o uso regular de remédios controlados e canabidiol pelo réu, o qual possui alterações de humor, irritação e insônia. Narra ter o ofensor a agredido moralmente por meio de gritos, xingamentos diversos, difamações e envio de mensagens via WhatsApp. Sustenta a ocorrência de violência doméstica, pois, apesar de a vítima e o agressor não manterem relação amorosa, moram no mesmo imóvel, tendo uma convivência diária e confiança mútua, enquadrando-se a situação nos incisos I e III, do artigo 5o, da Lei Maria da Penha. Informa ter o juízo plantonista deferido as medidas protetivas de urgência em favor da reclamante, no entanto a decisão foi revogada pelo 2o Juizado de Violência Doméstica de Brasília, por entender insubsistentes os fundamentos ensejadores da medida. Assevera não haver a autoridade reclamada respeitado o princípio do duplo grau de jurisdição, tampouco o prazo de validade das medidas protetivas deferidas. Ademais, a decisão somente poderia ser modificada se trazidos novos fatos aos autos ou mediante a interposição do recurso cabível. Sustenta a necessidade do deferimento das medidas, em razão do perigo de novos conflitos entre as partes, porquanto o agressor tem demonstrado temperamento “estourado”, somado ao fato de ser usuário de substâncias entorpecentes, o que o torna mais agressivo. Requer a concessão da liminar para que sejam concedidas as medidas protetivas de afastamento do lar (domicílio comum), proibição de aproximação e contato do ofensor com a vítima, com o prazo mínimo de 150 dias, nos termos do artigo 22, inciso II, da Lei no 11.340/06. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno desta Corte, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” In casu, a autoridade reclamada revogou as medidas protetivas deferidas pelo juízo plantonista em favor da reclamante. Considerando a inexistência de recurso específico para atacar a referida decisão, cabível a presente reclamação. O art. 235 do RITJDFT, por sua vez, dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A Lei Maria da Penha, notadamente em seus artigos 22 a 24, elenca uma série de medidas protetivas de urgência, que podem ser concedidas liminarmente, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Depreende-se dos autos de origem que a reclamante, no dia 08/10/2022, compareceu à 5a Delegacia de Polícia e noticiou a ocorrência dos supostos crimes de injúria e difamação, manifestou o desejo de representar criminalmente o ofensor e requereu medidas protetivas de urgência. Informou que residia há dois meses com o ofensor, sem envolvimento amoroso, e que, em razão do estado emocional alterado, o mesmo passou a agredi-la moralmente por meio de gritos e xingamentos, tais como “sua escrota do caralho, sua gorda macabra, mimadinha! você ainda não me viu nervoso...!, demônio de energia pesada, tá achando que você está num Spa... Porra!”. Narrou, ainda, que o ofensor efetuou ligações para outras pessoas para falar mal da reclamante e enviou-lhe mensagens ofensivas em seu aplicativo WhatsApp. Consignou que, ao informar ao ofensor que iria chamar a Polícia Militar, este saiu às pressas do local. Pontuou, por fim, no questionário de avaliação de risco, a ausência de ameaças físicas, sexuais ou oriundas de ciúmes. O pleito foi analisado e deferido pelo Juízo de Plantão, que considerou “a conformação de um cenário de conflito entre e Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação” e aplicou as medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. Posteriormente, certificou a Oficiala de Justiça não ter procedido à intimação e ao afastamento do lar de Gabriel dos Santos Rodrigues, pois, em contato com a reclamante, esta informou que o intimando já havia deixado o lar comum. Sobreveio, por fim, a decisão da autoridade reclamada, a qual entendeu pela ausência de “embasamento legal para o acolhimento do requerimento de medidas protetivas tendo em vista que as informações prestadas pela requerente revelam que a conduta promovida pelo requerido é decorrente de possível desordem psíquica que o acometeu associada às substituições de medicações que provocam alterações de humor e comportamento e, portanto, sem constituir fator determinante o fato de ser ela mulher”. Sabe-se que, para a aplicação da Lei Maria da Penha e atração da competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, é necessário que as condutas do ofensor tenham sido praticadas em decorrência do gênero da vítima e em situações de violência doméstica. No caso dos autos, restou clara a intenção do ofensor de oprimir a vítima em razão do gênero feminino e da relação doméstica (coabitação) existente entre eles, externado principalmente pelos xingamentos ofensivos e humilhantes voltados à reclamante (“sua escrota do caralho, sua gorda macabra, mimadinha! você ainda não me viu nervoso...!, demônio de energia pesada, tá achando que você está num Spa... Porra!”). Confira entendimento desta Corte: “Competência. Lesão corporal praticada contra a mulher. Motivação de gênero. Violência doméstica. Juízo especializado. 1 - A situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão seja motivada por questão de gênero. Não é qualquer agressão contra a mulher que enseja a aplicação da lei, que objetiva assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e familiar. 2 - Se as agressões física e moral perpetradas pelo denunciado, companheiro da vítima - puxões de cabelo, murro na face e empurrões, além de xingamentos que humilham e ofendem a honra da mulher ("carniça, vagabunda") - se deram no ambiente doméstico e familiar, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, decorrente da sua condição de mulher, e com motivação de gênero, a competência é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar. 3 - Recurso provido. (Acórdão 1628342, 07380628220228070016, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) Assim, evidencia-se o acerto da decisão que decretou as medidas protetivas, porquanto, além de haver fortes indícios da autoria do suposto crime, as circunstâncias fáticas demonstram a necessidade do deferimento das providências determinadas a fim de impedir que voltem a ocorrer os conflitos relatados. Posto isso, DEFIRO A LIMINAR para restabelecer as medidas protetivas deferidas pelo juízo plantonista. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator